Tribunal: TJMT
Processo: 0001210-19.2013.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001210-19.2013.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA JUNIOR - EPP - CNPJ: 09.029.644/0002-68 (APELANTE), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ZORAIDA VALADARES NOGUEIRA - CPF: 271.312.546-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Na espécie, não se denota exorbitância na taxa de juros.

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA JUNIOR - EPP
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Marcelândia/MT que, nos
autos da Ação Revisional nº 0001210-19.2013.8.11.0109
, proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
julgou improcedente
a pretensão autoral, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante, inconformado com a r. sentença, pugna pela reforma, alegando utilizou periodicidade de capitalização dos juros e sistema de amortização de dívida, mais prejudiciais ao consumidor, sem as devidas informações no contrato.

Sustenta a existência de venda casada de seguro proteção financeira, cobrança de tarifas de registro de contrato, tarifa de avaliação de veículo e serviços de terceiros, juros remuneratórios acima do preço médio de mercado, bem como a abusividade no custo efetivo total.

Requesta a repetição de indébito, em razão de má-fé do Apelado. Aponta irregularidade do contrato, como o diminuto tamanho da fonte usada, que também o torna nulo.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e a procedência do pleito autoral.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre destacar que, em que pese a Certidão de ID. 93775983 consigne a existência de pedido de gratuidade da justiça, se observa a benesse foi deferido à Apelante (ID. 93352342 - Pág. 2) e inclusive mencionada da sentença, ao apontar a suspensão da exigibilidade do ônus da sucumbência.

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de existência de abusividade no contrato relativas aos juros remuneratório, capitalização de juros, ilegalidade na cobrança de taxas e tarifas do contrato, venda casada de seguro prestamista, bem como na forma em que confeccionado o pacto (letras em fonte diminuta).

A ação foi proposta pelo Apelante pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade existentes no pacto.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Deste modo, tendo em vista a ausência de provas quanto a valores cobrado indevidamente pelo banco requerido, o pleito dos autores não merece acolhimento.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, pelas razões já expostas acima, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno os requerentes em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC, suspensas ante a gratuidade da justiça nos moldes do artigo 98 § do CPC. (...)” (SIC) (ID. 93352343 - Pág. 69/70).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário, para aquisição de veículo, com financiamento do valor de
R$ 213.832,23
, parcelado em 60 vezes mensais iguais e sucessivas de
R$ 5.679,28
. Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades nos encargos cobrados e cláusulas do contrato em questão, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A Apelante defende a
ilegalidade da capitalização dos juros em caso de incidência sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Desta feita, no que se refere à capitalização dos juros, esta deve ser mantida.

JUROS REMUNERATÓRIOS

No tocante aos juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários, adoto o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça esposado no REsp. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, no qual foram firmadas as seguintes orientações, in verbis:

"(...) a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Com efeito, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV).

Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

Nesse sentido:

"CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. 1. O Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada, ante as peculiaridades do caso. 2. Os precedentes desta Corte têm convergido para que, demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa". (AgRg no AREsp 81.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012) BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. - O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. - Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. - É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. - Agravo não provido." (AgRg no AREsp 140.283/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

Registro que, no caso em exame, o contrato celebrado entre as partes, em junho/2011, prevê a cobrança de juros remuneratórios no patamar de 1,65% ao mês e de 21,69% ao ano (93352341 - Pág. 97). Da análise da mencionada taxa, não se denota ser taxa de juros contratada significativamente superior à taxa média de mercado, que à época era de 17,65%.

Em virtude da manutenção dos encargos do período da normalidade, não há falar em afastamento da mora ou repetição de indébito.

Quantos aos demais pleito, se depreende que não foram objeto da exordial e, logicamente, da sentença, de modo que se trata de inovação recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021